Tribunal: TJSP
Processo: 0001408-69.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Ação de execução de pena de multa originária. Petição inicial indeferida pelo MM. Juízo a quo, o qual considerou a pena pecuniária inexigível nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da Resolução PGE no 21/2017. Não sujeição do Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara Criminal –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Ação de execução de pena de multa originária. Petição inicial indeferida pelo MM. Juízo a quo, o qual considerou a pena pecuniária inexigível nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da Resolução PGE no 21/2017. Não sujeição do Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara Criminal – Agravo provido para cassar a decisão objurgada e determinar o processamento da ação de execução proposta pelo Ministério Público.